Tribunal: STF
Processo: RE 1596379
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Direito à saúde. Recurso Extraordinário. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol.  Responsabilidade solidária dos entes federados. Temas RG nº 793 e nº 1.161. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Não impugnação de fundamentos autônomos do acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão em que se manteve a condenação ao fornecimento do medicamento Canabidiol 20mg/ml, com fundamento no direito à saúde, na responsabilidade solidária dos entes federados e na tese firmada pelo STF no Tema nº 1.161 da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF) pelo afastamento da Lei nº 8.080, de 1990; (ii) estabelecer se é admissível o recurso extraordinário diante da ausência de impugnação de fundamentos autônomos suficientes para manter o acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 8.080, de 1990, nem afastou sua aplicação, mas decidiu a controvérsia com base em precedentes vinculantes do STF (Temas RG nº 793 e nº 1.161), o que impede o reconhecimento da alegada violação à cláusula de reserva de plenário.
4. O Tribunal de origem aplicou corretamente a tese do Tema RG nº 1.161, que admite, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, desde que autorizada sua importação e preenchidos requisitos específicos.
5. No recurso extraordinário não se impugnam todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, especialmente aqueles baseados no Tema RG nº 793 e nº 1.161, incidindo o óbice do verbete nº 283 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, caput, 37, 97, 196, 197, 198, inc. II, e 200; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.165.959/SP (Tema RG nº 1.161); RE nº 855.178/SE (Tema RG nº 793); ARE nº 1.583.412-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/03/2026; RE nº 1.313.524-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/08/2021; enunciado nº 283 da  Súmula do STF; enunciado nº 10 da Súmula Vinculante  do STF.

DECISÃO

1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MEDICAMENTO CUJA IMPORTAÇÃO FOI AUTORIZADA PELA ANVISA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Apelante que pretende a reforma da sentença. O E. Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 1.165.959, entendimento vinculante (Tema nº 1161) no sentido de ser possível a concessão do medicamento à base de cannabis pelos entes públicos. Súmulas nº 179 e 180 deste E. Tribunal de Justiça. Desprovimento do recurso.” (e-doc. 7).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio de Janeiro aponta violados os arts. 2º, 5º, caput, 37, 97, 196, 197, 198, inc. II, e 200, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Inicialmente, afirma que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei federal nº 8.080, de 1990, sem a observância à cláusula de reserva de plenário.

3.1. No mérito, alega que “a Lei n. 12.401/2011 foi editada, para esclarecer que a integralidade da tutela estatal consiste na dispensação de medicamentos cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico incorporado pelo Ministério da Saúde, ou, na inexistência de protocolo clínico, com as listas elaboradas pela União, Estados e Municípios, com destaque explícito à necessidade de registro e uso autorizado pela ANVISA”, sendo que qualquer “ingerência do Poder Judiciário no sentido de se sobrepor ao juízo técnico do Ministério da Saúde e da ANVISA deve ser considerada ilegítima, em explícita violação ao princípio da separação dos poderes”.

3.2. Sustenta que “o medicamento requerido pela parte autora não se encontra previsto nos Protocolos Clínicos incorporados pelo Ministério da Saúde, ou nas listas de dispensação dos entes públicos, razão pela qual não se inserem na assistência terapêutica a ser prestada pelo SUS, o que impede a condenação do Estado a fornecê-los”.

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso, para “que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido, por força da violação ao artigo 97 da CRFB” e, subsidiariamente, “para que seja julgado improcedente o pedido de fornecimento do medicamento postulado” (e-doc. 16).

4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 17, p. 9).

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia constante do recurso extraordinário, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado do Rio de Janeiro, em que a parte autora pretende o fornecimento do medicamento Canabidiol 20 mg/ml. 
O juízo singular julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência deferida e determinando ao réu que forneça o medicamento canadibiol 20 mg/ml, de forma contínua, enquanto persistir a necessidade, na quantidade prescrita pela médica assistente. 
Na hipótese vertente, há prevalência da tutela jurisdicional quanto ao dever do Estado em prestar todo o auxílio possível aos cidadãos atingidos por qualquer mazela de saúde. 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, sendo irrefutável a responsabilidade solidária entre os entes da Federação no sentido de garantir o fornecimento dos medicamentos ao restabelecimento da saúde da demandante. 
Com efeito, no julgamento do Tema 793, que versa sobre a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados, o Supremo Tribunal Federal manifesta-se no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente”.
(...)
No que tange à alegação da falta de registro do medicamento na ANVISA, no julgamento do RE 1.165.959 – SP, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese com o seguinte teor: Tema 1161: 
"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. (grifo nosso) 
Verifica-se que as Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça vêm se manifestando no mesmo sentido desta decisão:
(...)
Por fim, cabe trazer à colação trecho do parecer do Ministério Público, manifestação que adoto desde logo como razões de decidir: 
“(...) Muito embora o ente político sustente a existência de alternativas terapêuticas padronizadas, certo é que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Epilepsia somente se aplica aos portadores da referida moléstia e não ao Apelado que, aliás, não responde satisfatoriamente aos tratamentos usuais padronizados pelo SUS. Exatamente por isso é que o [médico assistente considerou o uso de produto à base de canabidiol como imprescindível à contenção de sua sintomatologia (laudos médicos dos indexadores 51108313 e 72984094). 
(...) Tanto as exigências científicas quanto as natureza administrativa expõem uma só intenção, qual seja, a de transferir para o administrado o ônus de comprovar o cumprimento das referidas medidas, o que seria o mesmo que negar-lhe acesso à jurisdição, seja porque doença “não espera” pela apreciação do pedido de inclusão do medicamento na referida lista; seja porque a inegável insuficiência financeira do Autor se colocaria como óbice à contratação de expert capaz de demonstrar a ilegalidade da não incorporação do fármaco na listagem do SUS; seja porque a eficácia de um fármaco ou de um tratamento não pode ser assegurada nem mesmo “por evidências científicas de alto nível”, porquanto depende das condições clínicas de cada paciente e da capacidade de resposta do organismo à terapêutica ministrada. 
Sem embargo dos entendimentos em contrário, as questões de fornecimento de medicamentos, internação hospitalar e realização de exames clínicos estão umbilicalmente ligadas ao dever constitucional de assistência à saúde, que não pode ser amesquinhado por qualquer ato normativo que não encontre na Carta Política de 88 seu fundamento de validade. 
Daí que admitir-se a aplicação do Tema 06 nos moldes como lançado implica em retirar efetividade à norma do art. 196 da Lei Fundamental e inverter o escalonamento hierárquico normativo do art. 59, conferindo assento de maior relevância a uma tese jurídica do que a uma disposição legal. Em suma, estar-se-ia, no mínimo, legitimando uma mutação constitucional inconstitucional. Socorre-nos, contudo, a ausência de trânsito em julgado do precedente mencionado. 
Feita a indispensável anotação, acertadamente o Juízo de origem amparou-se no disciplinamento constitucional da matéria e julgou procedente a pretensão autoral.” (grifos nossos) 
Registre-se, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater cada argumento levantado pela parte, bastando que os fundamentos sejam suficientes para alicerçar a decisão.
Por tais considerações, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso, mantida a decisão, na íntegra, por seus fundamentos jurídicos.” (e-doc. 7, p. 7-13; grifos no original).

6.  De início, observa-se que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade da Lei federal nº 8.080, de 1990, ou afastou a respectiva aplicação sem observância ao art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto apreciou o caso concreto tão somente com fundamento nos Temas RG nº 793 e nº 1.161.

7. Dessa forma, não tendo sido a referida norma legal examinada pelo Colegiado de origem, inviável reconhecer a alegada nulidade do acórdão recorrido. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
 
“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI. Lei Municipal n. 10.692/2013. Reserva de plenário. Art. 97 da CF. Inaplicabilidade. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e na inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, XXII, XXXVI; 97 e 146, III, b, da Constituição da República.
 III. Razões de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto não há exigência de reserva de plenário na mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do exercício da jurisdição, sendo necessária, para tanto, que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância não verificada no caso concreto. 
5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.583.412-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/03/2026, p. 11/03/2026; grifos acrescidos).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ARTS. 196 E 198 DA LEI MAIOR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULARES. REPASSE. TETO ORÇAMENTÁRIO. PORTARIA Nº 531/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CRITÉRIOS E LIMITAÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 
1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.
2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tese nº 793 da repercussão geral). 
3. A controvérsia acerca dos critérios e limitações financeiras constantes da Portaria nº 531/1999, do Ministério da Saúde, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 
6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.313.524-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).
 
8. No mais, como se pode notar, o Tribunal de origem, além de reconhecer a solidariedade entre os entes federativos no tocante às prestações ligadas ao direito à saúde, aplicou o Tema RG nº 1.161, cujo paradigma versava exatamente sobre o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, e no qual foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal a tese de que é possível, excepcionalmente, a concessão de medicamento não registrado, mas que tenha a importação autorizada pela Anvisa.
 
9. Ocorre que tais fundamentos não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário. Assim, a ausência de impugnação dos fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza, no ponto, este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, pelo qual se dispõe o seguinte:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).

10. A interposição automática de recursos leva a equívocos como este, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.
 
11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85,  § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator